Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. No caso concreto, em que o devedor não foi notificado extrajudicialmente, o apelante não juntou o documento que comprova a tentativa de intimação do devedor expedida pelo tabelião por ocasião do protesto do título, conforme o art. 14 da Lei n. 9.492/1997. Além disso, também não comprovou o esgotamento das diligências para a localização do devedor, de modo a viabilizar a intimação por edital, na forma preconizada pelo art. 15 da Lei n. 9.492/1997.
3. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial.
4. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321 e 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
5. Não comprovada a mora e não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.